Tribunal: TJPA
Processo: 0044543-77.2012.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0044543-77.2012.8.14.0301
AGRAVANTE: GAFISE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA E OUTRO
AGRAVADOS:ALFREDO CUNHA DE MOURA e ISIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMÕES MOURA
ADVOGADO(A): DIOGO RODRIGUES FERREIRA E OUTROS
RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Embargos de Declaração
EMBARGANTES: ALFREDO CUNHA DE MOURA e ISIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMÕES MOURA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 185.470
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO CÓDIGO CIVÍL. TESE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
3. Embargos de conhecido, mas desprovidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e dar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao Belém, 27 de julho de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0044543-77.2012.8.14.0301
AGRAVANTE: GAFISE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA E OUTRO
AGRAVADOS:ALFREDO CUNHA DE MOURA e ISIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMÕES MOURA
ADVOGADO(A): DIOGO RODRIGUES FERREIRA E OUTROS
RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Embargos de Declaração
EMBARGANTES: ALFREDO CUNHA DE MOURA e ISIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMÕES MOURA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 185.470
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (fls.223/231), oposto por ALFREDO CUNHA DE MOURA e ISIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMÕES MOURA, em face do r. Acórdão n.º 185.470 (fls.218/220¿v¿), o qual deu provimento ao Agravo Interno interposto, que restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO DE OBRA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO.
1 - A correção monetária tem como objetivo apenas compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, isto é, o seu valor real, conforme jurisprudência pacífica nos Tribunais pátrios, merecendo ser afastado o congelamento do saldo devedor mantido na decisão monocrática agravada.
2 - Quanto ao valor dos aluguéis, considerando que a decisão combatida manteve em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se impõe a reforma do decisum, face a desproporcionalidade do quantum arbitrado, pelo que reduzo-o para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que este montante é razoável e proporcional ao pleito antecipatório.
3 - Agravo Interno conhecido e provido.

Irresignados, os particulares opuseram o presente recurso alegando, em síntese, obscuridade da decisão no que diz respeito à alteração do valor fixado a titulo de lucros cessantes, pugnando pelo retorno ao
quantum
anteriormente arbitrado, de R$ 5.000,oo (cinco mil reais).

Instada a se manifestar, a construtora apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos apresentados pelos recorrentes (fl.233/236).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, nos termos dos artigos 931 e 934 do Código de Processo Civil.
Belém, 27 de julho de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0044543-77.2012.8.14.0301
AGRAVANTE: GAFISE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA E OUTRO
AGRAVADOS:ALFREDO CUNHA DE MOURA e ISIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMÕES MOURA
ADVOGADO(A): DIOGO RODRIGUES FERREIRA E OUTROS
RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Embargos de Declaração
EMBARGANTES: ALFREDO CUNHA DE MOURA e ISIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMÕES MOURA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 185.470
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.
2.

Razões Recursais

De início, é mister ressaltar que a oposição de embargos de declaração com efeito modificativo somente possui cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Como sabido, os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, só desafiando a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a obscuridade, uma vez que a matéria tratada como nebulosa foi explicitamente enfrentada no voto guerreado, vejamos:
¿Portanto, considerando que a decisão combatida manteve em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor dos aluguéis, se impõe a reforma do decisium, face a desproporcionalidade do quantum arbitrado, pelo que reduzo-o para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que este montante é razoável e proporcional ao pleito antecipatório.¿

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. No entanto, após a leitura do trecho acima transcrito, resta-se clara a razão de decidir da sentença atacada: o valor arbitrado à título de lucro cessantes se mostrava desproporcional, exagerado, desmedido, sendo necessário, portanto, sua redução para os parâmetros aplicados pela jurisprudência pátria dominante.

Nesse sentido, os recorrentes demonstraram nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Desse modo, uma vez que a matéria foi tratada de maneira clara, sem qualquer possibilidade de interpretação conflitante, não há de se falar em obscuridade, apenas em irresignação- cujo meio adequado para externar é recurso diverso.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja o desprovimento do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

CS